Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009290-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE - ME e MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Anderson Candiotto, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001684-78.2016.8.11.0040, ajuizada em face de MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE - ME e MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE, que “indeferiu as medidas de busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de que apenas o juízo, através dos sistemas disponíveis, teria tentado encontrar bens em nome da parte executada, e suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis, com amparo no art. 921, III do CPC” (sic).
O agravante aponta que “inicialmente, foram promovidas as diligências de tentativa de penhora de bens via oficial de justiça e ofício a outras instituições financeiras. Assim, não se sustenta a fundamentação de que o BRADESCO não promoveu outras diligências para localizar bens das devedoras” (sic).
Discorre que “em sequência, foram realizadas pesquisas de valores via SISBAJUD, em agosto de 2019, em face de ambas as executadas, pessoa física e jurídica, conforme id. 30039997. Posteriormente, em setembro de 2020, foi realizada pesquisa RENAJUD em face tão somente da executada pessoa jurídica, conforme id. 37520645” (sic).
Alega que “até o momento, não houve a realização de pesquisas de declarações de imposto de renda via INFOJUD e nem pesquisa via RENAJUD em face da executada pessoa física, apesar dos requerimentos do BRADESCO” (sic).
Argumenta que “desta forma, se mostram SIM úteis os pedidos de novas pesquisas, primeiro porque a pesquisa SISBAJUD ocorreu em 2019, e a pesquisa RENAJUD - realizada apenas em face da pessoa jurídica - ocorreu em setembro de 2020. Ou seja, ambas há mais de um ano. E, ademais, não foram realizadas pesquisas RENAJUD e INFOJUD em face da pessoa física” (sic).
Afirma que o outro fundamento utilizado pelo juízo para o indeferimento das medidas, “foi de que, em mais de 90% dos casos não se encontrariam bens dos devedores em segundas tentativas através dos sistemas” (sic). E, “não há como se ter certeza de que a medida seria infrutífera, não bastando crenças pessoais para afastar o deferimento de uma medida legítima” (sic).
Aduz que “é inquestionável que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que desde já seja determinado que o d. Juízo a quo defira a realização de pesquisa de ativos via SISBAJUD e veículos via RENAJUD, em nome de ambas as devedoras, além das últimas declarações de imposto de renda via INFOJUD da devedora pessoa física, nos termos da petição que deu ensejo à decisão agravada, e determine a continuação da execução” (sic).
Subsidiariamente, “requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a continuação da execução, evitando-se sua suspensão e arquivamento como determinado na decisão recorrida” (sic).
No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 128527669.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise da tutela de urgência:
“(...) Neste diapasão, ajuizada a execução e efetivada a citação pessoal depois de 02 anos, foi realizada pelo juízo a pesquisa de valores via SISBAJUD, depois, tentada pelo juízo a pesquisa de bens via RENAJUD, ambas infrutíferas, e após, veio aos autos novo pedido de pesquisa via SISBAJUD.
Destarte, de acordo com o artigo 921 III, do CPC, não sendo encontrado bens do devedor, a execução será suspensa, sendo certo que da praxe se extrai que em mais de 90% dos casos, para não dizer todos, não se encontra bens do devedor em segundas tentativas através dos sistemas, por questões óbvias, já que advogados não atuam somente em favor de credores, como se imagina que ocorre com aquele constituído pelo próprio Banco exequente.
Aliás, é de conhecimento público e do senso comum que para se não pagar uma dívida, basta não ter nada vinculado ao CPF.
Neste rumo de argumentos, ordinariamente, é inútil a segunda tentativa de penhora de bens via sistemas judiciais, e como a parte credora sequer promoveu diligências para buscar pelos meios cabíveis colocados a sua disposição para a localização de bens da parte adversa, ônus que lhe compete, INDEFIRO, por ora, novo pedido de busca de ativos financeiros, e determino o cumprimento do que dispõe o artigo 921, inciso III, do CPC, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 1 (um) ano, ou até que a parte venha aos autos fornecendo opções ao juízo que ultrapasse a mera repetição de atos já testados, em um círculo infindável que só abarrota ainda mais o Poder Judiciário, porquanto à pretexto de “mostrar serviço”, não se observa na praxe pedidos de desistência de busca de crédito, mesmo nos casos mais evidentes de que nada será encontrado, como no caso em concreto (...)” (Id. 72007101 - autos de origem).
No caso em mesa, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, isso porque ausente a prova inequívoca de que os executados estão a frustrar a obrigação, bem como não está aparente o risco de ineficácia do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito, uma vez que se trata de arquivamento provisório, cujas providências coercitivas podem ser feitas a qualquer tempo.
Desse modo, prudente e adequado que a decisão de primeiro grau seja mantida até o deslinde final do agravo.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora